Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722892-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZA LOPES DA SILVA DE SANT ANNA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ilza Lopes da Silva de Sant’Anna em face da decisão (ID 95265684 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Itaúcard S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 27367393 - pág. 4/5). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que a Agravante juntasse aos autos, ao menos, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 27396168). Em resposta, a Agravante apresentou extratos de conta do Mercado Pago (ID 27717209), Nubank (ID 27717210), comprovante de recebimento do auxílio emergencial (ID 27717212), contas de água (ID 27717213) e de luz (ID 27717215), faturas de mercado (ID 27717216) e boleto de IPTU (ID 27717217). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, em que pese a Agravante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, os documentos trazidos aos autos não permitem concluir nesse sentido. Com efeito, embora os extratos bancários juntados não revelem expressiva movimentação financeira, à exceção dos extratos da CEF, os documentos não apontam a titularidade da Recorrente e todos possuem diversas transferências e PIX de valores variados, cuja origem a Agravante não se preocupou em esclarecer. De mesma forma, o número de CPF constante do comprovante de auxílio emergencial (ID 27367390) não coincide com o número de CPF da Agravante, declinado na petição recursal (ID 27367393, pág. 1). Destaque-se que as contas, despesas de mercado e boleto de IPTU encontram-se em nome de outras pessoas que não a Agravante, inexistindo qualquer esclarecimento sobre sua dinâmica familiar, tampouco sobre a circunstância de estar assistida em Juízo por causídico particular. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino que a Secretaria aponha sigilo aos extratos bancários (ID 27717209, ID 27717210, ID 27367386 e 27367387). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator